Tribunal: TJDFT
Processo: 0719506-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA.
I. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e assim só deve ser adotada quando houver impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo probante, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Cuida-se de técnica de cunho excepcional cuja aplicação deve ser reservada às hipóteses em que a parte destinatária do ônus da prova enfrenta dificuldade extrema para a sua produção.
III. Em se tratando de prova documental a que tem acesso ambas as partes e de prova pericial que não encontra nenhum obstáculo à sua produção, não se divisa impossibilidade ou dificuldade excessiva apta a lastrear a inversão do ônus probatório.
IV. A gratuidade de justiça não pode ser validamente invocada para justificar a inversão do ônus da prova, pois a hipossuficiência financeira é suprida, no âmbito probatório, pela fórmula do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.